Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-23.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CEJUSC PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO — DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE — AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO — ATO IRRECORRÍVEL — ARTIGOS 203, §3º, E 1.001 DO CPC — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que determina o encaminhamento dos autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação constitui mero despacho de expediente, destinado ao impulso oficial do processo e à tentativa de autocomposição, medida que se insere no poder de direção do magistrado (art. 139, V, do CPC).

À luz do art. 203, §3º, do CPC, o despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório, pois não resolve questão incidente, não define direitos e não impõe gravames imediatos às partes, sendo, portanto, irrecorrível por expressa vedação legal (art. 1.001 do CPC).

A mera designação de audiência de conciliação, mesmo em fase de cumprimento de sentença, não equivale à suspensão da execução nem ao indeferimento de atos constritivos, não configurando decisão interlocutória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1011955-23.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERILDO MOTTA RAMOS

AGRAVADO:

MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS,
contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 340017366), que não conheceu do recurso originário, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerar que o ato judicial impugnado que determinou o encaminhamento dos autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação em fase de cumprimento de sentença constitui mero despacho de expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando, primordialmente, que o provimento jurisdicional de origem possui, sim, natureza decisória, na medida em que obsta o prosseguimento dos atos executivos e impõe ao exequente a submissão a uma fase processual não prevista para o cumprimento de sentença, especialmente quando há oposição expressa do credor.

Aduz que a decisão agravada, ao citar precedentes relativos a processos de conhecimento, incidiu em equívoco hermenêutico, uma vez que o feito de origem trata de execução definitiva de título judicial, na qual o devedor já foi intimado e quedou-se inerte quanto ao pagamento voluntário, operando-se a preclusão para a impugnação.

Defende que a manutenção da audiência de conciliação viola o princípio da primazia do interesse do credor e o disposto no art. 523, §3º, do CPC, que impõe a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação em caso de inadimplemento.

Ressalta o risco de dano irreparável pela demora injustificada na satisfação do crédito, que se arrasta há mais de três anos, e aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados de outros Tribunais que admitem a recorribilidade e o cancelamento de audiências conciliatórias em fase executiva quando não há concordância da parte exequente.

Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação do ato de primeiro grau, prequestionando explicitamente os arts. 523, 525 e 139 do CPC, bem como o art. 105, III, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento dos atos constritivos e, no mérito, o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Nas contrarrazões, o agravado argumenta que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, reiterando que o ato de designação de audiência de conciliação não possui cunho decisório, tratando-se de providência inserida no poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 139, V, do CPC.

Sustenta que o estímulo à autocomposição é um dever estatal aplicável a qualquer fase processual, inclusive na execução, conforme a Resolução 125/2010 do CNJ.

Afirma que não restou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, destacando que a tentativa de conciliação pode, inclusive, beneficiar o credor com a satisfação mais célere do débito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento originário, por considerar irrecorrível o ato judicial que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, em especial o teor do ato impugnado anexado a este recurso, verifico que o magistrado de primeiro grau limitou-se a consignar:

"DESPACHO. Determino o encaminhamento do feito à CEJUSC para que seja designada audiência de conciliação. Às providências. Cumpra-se."

O Código de Processo Civil estabelece distinção clara entre sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Nos termos do art. 203, §2º, os despachos são atos ordinatórios que impulsionam o processo sem conteúdo decisório, não sendo passíveis de recurso. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal é categórico ao afirmar que "
dos despachos não cabe recurso".

Diferentemente do que sustenta o agravante, o ato que designa audiência de conciliação ou remete os autos a centro especializado para tal fim não resolve questão incidente, não impõe ônus processual e, sobretudo, não suspende o curso da execução de forma expressa. O magistrado, ao exarar tal comando, exerce o poder de direção do processo e cumpre o dever ético-jurídico de estimular a autocomposição em qualquer fase do procedimento, nos termos do art. 139, inciso V, do CPC.

Embora o agravante alegue que a medida causa prejuízo por retardar a satisfação do crédito, tal demora é inerente ao próprio impulso oficial voltado à tentativa de solução consensual. O ato não indeferiu o pedido de penhora, não acolheu exceção de pré-executividade, nem concedeu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença; apenas determinou uma diligência administrativa de tentativa de conciliação.

Ressalte-se que, no cumprimento de sentença, a recorribilidade das decisões é regida pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Contudo, tal dispositivo exige que o ato tenha natureza de decisão interlocutória. No caso em tela, o pronunciamento agravado carece de carga decisória, pois não houve juízo de valor sobre o direito material ou sobre pressupostos processuais da execução.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“Direito processual civil.
agravo interno. Não cabimento de agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inexistência de urgência ou risco de difícil reparação.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento processual, a qual rejeitou preliminar de nulidade de atos proferidos por magistrada que se declarou suspeita e indeferiu pedido de prova pericial em ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência que admite taxatividade mitigada, o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que resolve questões preliminares e saneadoras.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade, salvo hipóteses excepcionais em que a decisão possa causar risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura.

4. O caso concreto não demonstra urgência ou perigo da demora relacionados à rejeição da preliminar de nulidade ou ao indeferimento da prova pericial, tratando-se de matéria que pode ser apreciada em sede de apelação.

5. A interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica a situações que não apresentem risco imediato à parte ou à marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória depende de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, salvo hipóteses excepcionais de risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura, o que não se configura em matéria saneadora ou de indeferimento de provas
.”

(N.U 1028392-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para atacar decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, determinando-se a produção de prova pericial relacionada à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento do processo, que rejeitou preliminares processuais, pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre sua taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A decisão que saneia o processo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

4. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, o que não foi comprovado pelo Agravante.

5. Não se vislumbra prejuízo à parte agravante, pois as questões suscitadas podem ser discutidas em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC.
6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que decisões saneadoras, salvo hipóteses excepcionais de urgência, não são passíveis de Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Decisões de saneamento do processo, que rejeitam preliminares processuais, não estão abrangidas pelo rol do art. 1.015 do CPC e não são passíveis de Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação. 2. A ausência de urgência impossibilita a aplicação da mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.08.2024; TJ-MT, N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2024; e TJ-RJ, AI 006459537.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, j. 15.09.2022.”

(N.U 1026685-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) (Destaquei)

Portanto, as razões trazidas no agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.

Eventual insurgência quanto à demora ou à negativa de atos constritivos deverá ser veiculada contra ato que efetivamente indefira tais medidas, o que não é o caso do despacho ora analisado.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026